Tribunal: TJBA
Processo: 0000192-32.2013.8.05.0140
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000192-32.2013.8.05.0140 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VALMIR DA CONCEIÇÃO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME POR OUTRAS VIAS. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VISLUMBRADO. TESES DE NULIDADE NÃO ACOLHIDAS. ÍNDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RELATÓRIOS MÉDICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, na modalidade tentada, a fim de que seja submetido a julgamento pelo tribunal popular, uma vez que, no dia 06/03/2013, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra sua então companheira, atingindo-a de raspão no rosto, braço esquerdo e na testa, supostamente por não aceitar o fim do relacionamento. 2. A jurisprudência do STJ entende que o exame de corpo de delito, embora importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, a exemplo de comprovantes de internação hospitalar e laudos elaborados por médicos responsáveis pelo atendimento à vítima, tal como é o presente caso, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada quanto ao ponto. 3. Também não procede a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa do acusado, uma vez que, da leitura da decisão combatida, vê-se que o Juízo de Piso, sem fazer considerações de mérito, afirmou a existência da materialidade e indícios de autoria, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco de maneira tão aprofundada a extrapolar os limites do art. 413 do CPP. 4. No mérito, importante destacar que a sentença de pronúncia se constitui em um mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nesta hipótese, o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413, §1º, do CPP, não se exigindo, neste momento processual, prova incontroversa. 5. No caso dos autos, os indícios da materialidade do crime podem ser extraídos dos relatórios de atendimentos médicos prestados à vítima, bem como da prova oral produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, sobretudo as declarações da testemunha que lhe prestou socorro, bem como da própria confissão do acusado, que serve igualmente para indicar a autoria a ele atribuída. 6. Lado outro, segundo a jurisprudência consolidada tanto no STF quanto no STJ, o enfrentamento da tese segundo a qual o acusado não estaria imbuído de animus necandi, ensejando a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000192-32.2013.8.05.0140, de Nazaré, no qual figuram como Recorrente VALMIR DA CONCEIÇÃO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .